Tribunal: TCU
Processo: 014.952/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Dalton Perim, ex-prefeito do município de Venda Nova do Imigrante/ES (gestão 2009-2016), contra o Acórdão 2104/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2104/2022-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.4. notificar a prolação desta deliberação ao Ministério do Turismo, ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.